Tribunal: TJBA
Processo: 0001125-47.1995.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001125-47.1995.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RUHTRA LOCACOES LTDA Advogado(s): KARINA GLEREAN JABBOUR, RAPHAEL GLEREAN JABBOUR APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão que acolheu embargos de declaração interpostos por RUHTRA LOCAÇÕES LTDA, determinando a fixação escalonada dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O Município sustenta a existência de erro e contradição na decisão anterior, argumentando que a fixação deve observar os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa do escalonamento legal, em razão de sua condição de Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou erro na decisão que fixou os honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em ação envolvendo a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado confirmou corretamente o escalonamento legal previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, fixando honorários no percentual de 10% sobre a faixa de até 200 salários mínimos e 8% sobre o excedente, nos termos da jurisprudência consolidada. 4 - A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com aplicação proporcional dos percentuais mínimos exigidos para cada faixa, inexistindo contradição ou erro material que justifique a alteração pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento : 1 - A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública deverá observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo válida a aplicação dos percentuais mínimos legais para cada faixa. 2 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão devidamente fundamentada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06